Tribunal: TJPA
Processo: 0194243-88.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0194243-88.2016.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA, PROJETO IMOBILIARIO SPE QUARENTA E SEIS LTDA

APELADO: GLEYDSON JOSE MIRANDA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por GLEYDSON JOSE MIRANDA DA PAIXÃO, reconhecendo o atraso na entrega de unidade habitacional e condenando as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual, mesmo diante da cláusula de tolerância; (ii) estabelecer a possibilidade de cumulação da multa moratória com os lucros cessantes; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel é válida, mas não pode justificar atraso superior ao prazo contratual e de tolerância, sendo caracterizado o inadimplemento a partir de junho de 2014.

O atraso na entrega do imóvel configura mora contratual e, conforme jurisprudência consolidada do STJ, enseja o pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do prejuízo.

O inadimplemento contratual prolongado frustra a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso do bem adquirido, ensejando reparação por dano moral, especialmente diante do longo lapso entre a data prevista para entrega e o ajuizamento da ação.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais revela-se razoável, proporcional e em conformidade com precedentes em casos análogos.

A cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes é vedada, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 970, salvo quando a cláusula penal for insuficiente para reparar os danos; no caso, porém, prevalece a indenização por lucros cessantes diante da insuficiência da cláusula penal contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel após o prazo de tolerância autoriza a condenação por lucros cessantes.

O dano moral é caracterizado quando a frustração contratual ultrapassa o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade do consumidor.

A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes quando ambos têm a mesma finalidade indenizatória, salvo insuficiência da cláusula para reparar o prejuízo.

É razoável e proporcional a fixação de R$ 10.000,00 como indenização por dano moral em atraso prolongado na entrega de imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 402 e 927; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.08.2014; STJ, AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.06.2013;

STJ, REsp 1635428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.05.2019 (Tema 970 e 971);

TJPA, AP 2019.04574577-33, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém em ação ordinária ajuizada por
GLEYDSON JOSE MIRANDA DA PAIXÃO
que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para a) considerando a ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a aplicação do prazo de tolerância, declarar caracterizada a mora na entrega do imóvel a partir de Dezembro/2013; b) condenar as requeridas PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e VIVER INCOPORADORA E CONSTRUTORA S/A ao pagamento, a título de lucros cessantes, de indenização, a qual deverá ser calculada da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, por parte do autor, pelo INCC. Após, o valor devido a título de lucros cessante será de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago - já corrigido pelo INCC –, a incidir mensalmente, a partir de Dezembro/2013 até a expedição do "Habite-se", o qual deve ser carreado aos autos em eventual cumprimento de sentença, devendo incidir sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso; c) condenar as requeridas PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e VIVER INCOPORADORA E CONSTRUTORA S/A ao pagamento, a título de multa moratória pelo atraso na entrega do empreendimento, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel no momento da celebração do negócio jurídico, devendo o montante ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do efetivo atraso, ou seja, Janeiro/2014; d) condenar as requeridas PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e VIVER INCOPORADORA E CONSTRUTORA S/A ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação; e) ao tempo em que julgo improcedentes os demais pedidos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos. Considerando a sucumbência mínima na parte autora, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, $2°, do Código de Processo Civil (...)”

Irresignadas, as apelantes alegam a legalidade das cláusulas previstas em contrato que estabelecem as hipóteses de prorrogação do prazo de conclusão da obra, razão pela qual, inexistiria atraso de obra a ensejar o dever de indenizar.

Aduzem a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelas Apelantes, haja vista que não se encontram em mora, não havendo comprovação nos autos dos supostos danos alegados, pugnando pela reforma do pedido de pagamento de multa moratória, de danos materiais consistentes em lucros cessantes e da indenização por dano moral. Salientam ainda, a impossibilidade de inversão da multa moratória e a sua cumulação com lucros cessantes.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença vergastada, julgando-se totalmente improcedente a pretensão exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Tentativa de conciliação restou infrutífera.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Mérito

Trata-se de ação ordinária em que o consumidor, ora recorrido, postulou indenização por danos materiais e morais c/ multa moratória e pedido de tutela provisória, diante do incontroverso descumprimento do prazo de entrega do seguinte empreendimento comercializado pelas apelantes: unidade autônoma 1406 do Edifício Pará 2B - SUMMER, com área privativa de 47,53 m2 e 1 vaga de garagem.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cláusulas de tolerância previstas em contrato; a ocorrência ou não atraso na conclusão da obra a ensejar reparação de natureza material e moral; a adequação do quantum indenizatório; bem como a legalidade ou não da inversão da multa moratória e sua cumulação com lucros cessantes.

Vejamos cada ponto.

a) Da Cláusula de Tolerância

Prima facie, acerca da legalidade das cláusulas de tolerância, sabe-se que o contrato referente a aquisição de unidade residencial, como no caso em comento, materializa uma relação entre as partes de natureza consumerista.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é vedada a estipulação de cláusula contratual que exija do consumidor ônus sobremodo desvantajoso em relação ao fornecedor e implique em desequilíbrio na relação contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não se evidencia ilegal a disposição em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, visto que além de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário, considerando os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais, imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes.

Nesta senda, verifica-se que a previsão de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias do prazo de entrega da unidade em questão, já objetiva compensar a ocorrência de fatos inerentes a construção civil que eventualmente possam ensejar o retardamento da obra, razão pela qual, se revela abusiva a previsão de prorrogação ilimitada do prazo de conclusão.

Desse modo, o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade a originar o dever de reparação material e moral, deve levar em conta o exaurimento do prazo inicial, acrescido apenas do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, previsto contratualmente, consoante, aliás, já perfilhado pelo juízo primevo na sentença objurgada.

b) Dos Danos Materiais (lucros cessantes)

Acerca dos danos materiais (lucros cessantes), decorre do reconhecimento da mora da construtora, quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos aluguéis, a título de lucros cessantes, como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador/apelado teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES
. 1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013). (Grifei).

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO
. 1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado. 2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). 3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano. 4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois, tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular. 5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada. 6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado. 7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, publicado em 2017-09-05). (Grifei).

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o importe de aluguéis correspondem a 0,5 (meio por cento) do valor do imóvel, encontrando-se, portanto, dentro do percentual consagrado pela jurisprudência pátria.

c) Dano Moral

No que concerne a alegação do apelante de que o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No caso sub examine, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de firmado entre as partes em 17/07/2013 estabeleceu como prazo de entrega da obra dezembro de 2013, o que, acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no ajuste, configura como limite para conclusão do empreendimento o mês de junho de 2014.

Ocorre que até o ajuizamento da ação, ou seja, abril de 2016 ainda não havia sido entregue, de forma que considerando o aludido período, já resta ultrapassado o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) de tolerância, restando, portanto, incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido ao apelado na data aprazada e, por conseguinte o inadimplemento contratual das construtoras apelantes.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelos adquirentes, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pelo apelado, sendo evidente a frustração deste, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passou longo lapso temporal sem receber e utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a estes, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

c.1) Do Quantum Indenizatório

Noutra ponta, é oportuno salientar que o quantum indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
a quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelo ora apelado.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do quantum, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se perfeitamente adequado o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares, conforme julgado:

APELAÇÃO. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência – Preliminar de ilegitimidade ad causam da coautora Lauriane – Existência de pertinência subjetiva com relação ao pedido de indenização por danos morais – Preliminar afastada – Atraso na entrega do imóvel – Descumprimento contratual caracterizado – Culpa da ré reconhecida – Período da mora fixado de 01/04/2014 a 06/10/2014 – INCC – Inexistência de abusividade na incidência durante o período de construção da obra – Necessidade de substituição por índice mais vantajoso ao consumidor durante o período de atraso na entrega da obra – Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade em R$ 10.000,00 para cada autor – Honorários sucumbenciais majorados, a teor do art. 85, § 11, do CPC – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10119047520158260001 SP 1011904-75.2015.8.26.0001, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 17/10/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2019). (Grifei)

d) Lucros cessantes cumulados com a cláusula penal:

Sustenta que os lucros cessantes não seriam devidos porque existe cláusula penal que já prevê a indenização em caso de atraso na entrega do bem, sob pena de
bis in idem
.

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

Desse modo, a reparação material, na hipótese, ficou assentada em parcela única

no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel no momento da celebração do negócio jurídico, devendo o montante ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do efetivo atraso.

Com efeito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, delineou a controvérsias existente, perfilhando que a “cláusula moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”, consoante julgado paradigmático, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). (Grifei).

A posição firmada pela Corte da Cidadania no julgado supramencionado, originou os Temas 970 e 971, com o seguinte preceito:

STJ – Tema 970
: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

STJ – Tema 971
: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Depreende-se, assim, que a cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando está prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável.

Noutras palavras, perfilhou o Superior Tribunal de Justiça que havendo expressa previsão de cláusula penal moratória em contrato, deve esta prevalecer para efeito de reparação material nas hipóteses de inadimplemento da construtora, desde que, esteja está estabelecida em valor equivalente ao locativo.

No caso em exame, entretanto, verifica-se que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelo apelado decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor atualizado do imóvel, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

Acerca da matéria, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante precedente
, in verbis
:

APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 104-106. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ANÁLISE E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA. LIMITE DE 180 DIAS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FATO DE TERCEIRO COMO CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DA SUA OCORRÊNCIA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1635428/SC). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL E IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELA DEMANDADA/APELANTE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(TJ/PA – AP 2019.04574577-33, 209.300, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04-11-2019, Publicado em 06-11-2019). (Grifei).

Assim, seguindo a linha de entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, a sentença padece de reforma para afastar a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, devendo prevalecer os lucros cessantes fixados, posto que a clausula penal moratória se mostra insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelo recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para tão somente afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os aluguéis fixados à título de lucros cessantes, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

Belém, 15/07/2025